Tribunal: TJSP
Processo: 1061464-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
COMPETÊNCIA. ALÇADA. VALOR DA CAUSA. LITISCONCÓRCIO FACULTATIVO.

- Se, individualmente, cada uma das pretensões litisconsorciais dirigidas contra a fazenda pública não atinge o valor de 60 salários-mínimos (caput do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, de 22-12), é de reconhecer a correspondente competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

- Precedentes conformes deste Tribunal

Ementa:

COMPETÊNCIA. ALÇADA. VALOR DA CAUSA. LITISCONCÓRCIO FACULTATIVO.

- Se, individualmente, cada uma das pretensões litisconsorciais dirigidas contra a fazenda pública não atinge o valor de 60 salários-mínimos (caput do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, de 22-12), é de reconhecer a correspondente competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

- Precedentes conformes deste Tribunal de Justiça. Entendimento cônsono do STJ. Doutrina harmônica de Ricardo Chimenti.

Provimento da apelação fazendária para remeter os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, prejudicada a análise do recurso dos demandantes.